Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-36.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-36.2023.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

APELADO: CLAUDEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO DE ALMEIDA CARNEIRO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO.
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EM RELAÇÃO AO PERÍODO LABORADO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, movida por servidor público comissionado, que pleiteava o pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas durante seu vínculo com o Município de Gavião, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor comissionado faz jus ao pagamento das férias não pagas, simples e proporcional, acrescida de 1/3, além do décimo terceiro.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, o direito ao décimo terceiro salário e às férias com o acréscimo de 1/3, conforme art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a ausência de previsão em lei infraconstitucional não pode restringir o direito de servidores, ainda que exonerados de cargos comissionados, ao recebimento das férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional.

5. Ao autor da ação de cobrança incumbe provar o vínculo com a Administração Pública e a prestação do serviço, enquanto ao ente público cabe demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, como o efetivo pagamento das verbas devidas.

6. No caos, restou comprovado nos autos o vínculo jurídico da parte autora com o município demandado e a efetiva prestação de serviço. Por sua vez, o município réu não se desincumbiu do seu ônus da prova, deixando de comprovar o adimplemento das verbas asseguradas no art. 39, § 3º, da CF/88. Assim, acertada é a sentença que impôs ao ente municipal o dever de pagar ao autor as
verbas pertinentes às férias, acrescidas de 1/3 constitucional, e ao décimo terceiro salário, não alcançadas pela prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso não provido
.

Tese de julgamento: "1. O servidor público ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, por força de expressa previsão constitucional. 2. Em ação de cobrança de verbas salariais, comprovado o vínculo funcional pelo servidor, incumbe à Administração Pública o ônus da prova do efetivo pagamento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001032-36.2023.8.05.0048,
em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE GAVIÃO
e, apelado,
CLAUDEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante explanadas.